Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-24.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001737-24.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1002) – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL (ADI Nº 8027749-69.2022) – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou tese segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em litígios contra o ente federativo ao qual vinculada, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional. 2. O Órgão Especial deste Tribunal, na ADI 8027749-69.2022, declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais que vedavam tal condenação. 3. Em juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão anterior para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação, nos autos do processo 8001737-24.2019.8.05.0032, no Recurso de Apelação, sendo apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA